Tribunal: TJBA
Processo: 8049462-95.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049462-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALAIDE DA SILVA NATIVIDADE Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PENSÃO POR MORTE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). ELEVAÇÃO PARA OS NÍVEIS IV E V. LEI ESTADUAL Nº 12.566/2012. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. INSTITUIDOR DA PENSÃO COM INGRESSO ANTERIOR ÀS EC 20/98 E 41/03. DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE ASSEGURADO (ART. 7º DA EC 41/03 E ART. 121 DO ESTATUTO DA PMBA). NATUREZA JURÍDICA DA GAP IV E V. CARÁTER GENÉRICO RECONHECIDO PELA JURISPRUDÊNCIA. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. ÓBITO OCORRIDO APÓS A LEI 12.566/12. DIREITO INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR AINDA EM VIDA PELA GENERICIDADE DA VERBA. SÚMULA 359 DO STF AFASTADA. VEDAÇÃO À ACUMULAÇÃO COM A GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL MILITAR (GFPM). COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA SE NECESSÁRIA. EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA IMPETRAÇÃO. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CORREÇÃO PELA TAXA SELIC (EC 113/2021). SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Caso em exame: Mandado de Segurança impetrado por pensionista de ex-policial militar do Estado da Bahia, objetivando a revisão de seus proventos para a implantação da Gratificação de Atividade Policial (GAP) nos níveis IV e V, sob o fundamento de paridade constitucional, dada a omissão da autoridade coatora em estender o reajuste concedido aos ativos pela Lei Estadual nº 12.566/2012. 2. Questões em discussão: 2.1. Preliminares: (a) Impugnação à Gratuidade da Justiça; (b) Decadência do direito de impetração; (c) Inadequação da via eleita (ataque à lei em tese). 2.2. Mérito: (a) Natureza jurídica da GAP IV e V (genérica ou propter laborem); (b) Direito à paridade de pensionista cujo instituidor ingressou no serviço público antes das Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/03; (c) Incidência da Súmula Vinculante 37 e Súmula 359 do STF; (d) Termo inicial dos efeitos financeiros. 3. Razões de decidir: 3.1. Preliminares rejeitadas. Mantém-se a gratuidade diante da presunção de hipossuficiência da pensionista não elidida pelo Estado. Afasta-se a decadência por se tratar de relação de trato sucessivo (Súmula 85/STJ), renovando-se a lesão mês a mês. O Mandado de Segurança é cabível, pois a lei impugnada gera efeitos concretos de redução/não revisão de proventos. 3.2. Mérito. O instituidor da pensão ingressou no serviço público em 1953, assegurando à impetrante o direito à paridade e integralidade plenas (art. 7º da EC 41/2003 e art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001). 3.3. A jurisprudência consolidada reconhece o caráter genérico da GAP IV e V, concedida indistintamente aos ativos, devendo ser estendida aos inativos e pensionistas com paridade, independentemente de avaliação de desempenho. 3.4. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 37 (não é aumento sem lei, mas aplicação da lei existente pela sua genericidade) e da Súmula 359 do STF (o direito à revisão incorporou-se ao patrimônio do servidor ainda em vida, dada a vigência da Lei 12.566/2012 anterior ao óbito). 3.5. Os efeitos financeiros devem retroagir exclusivamente à data da impetração (Súmulas 269 e 271 do STF), vedada a acumulação com a Gratificação de Função Policial Militar (GFPM). 4. Dispositivo: Preliminares rejeitadas. Segurança parcialmente concedida para determinar a implantação da GAP nos níveis IV e V, respeitado o cronograma legal e a prescrição quinquenal, com efeitos financeiros a partir da impetração. Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 40, § 8º (redação original); EC nº 41/2003, art. 7º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Lei Estadual nº 12.566/2012. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269, 271 e 359; STJ, AgInt no REsp 1844089/CE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8049462-95.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante ALAIDE DA SILVA NATIVIDADE e como Impetrados o ESTADO DA BAHIA e o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data do sistema Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador de Justiça